Tribunal: TJDFT
Processo: 0726829-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726829-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA BORGES BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ana Carolina Borges Bueno em face da r. decisão (ID 99547372 na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 99195998. Altere-se o cadastro, visto que a autora não é beneficiária da justiça gratuita. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, proposta por ANA CAROLINA BORGES BUENO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alega em suma, ser portadora de Síndrome de Ehlers Danlos e de ter sido diagnosticada com Mastocistose. Discorre sobre os sintomas das doenças, e afirma ter buscado administrativamente o seu enquadramento como pessoa com deficiência para adequação de carga horária de trabalho. Aduz que foi submetida à perícia médica, tendo apresentado todos os Laudos Médicos que demonstram as doenças e as limitações que lhe acometem. Todavia, a junta médica entendeu que o seu quadro não se adequa aos requisitos da Lei Distrital 4.317/09. Ainda, que interpôs recurso administrativo, e foi mantido o mesmo entendimento. Pede, em sede de tutela de urgência, que seja determinado ao réu que proceda ao seu enquadramento como portador de deficiência com a consequente redução da carga horária da autora, no mínimo em 50%, sem a redução de salário, correspondente a 40 horas semanais. É a exposição. DECIDO. Para obtenção do provimento liminar vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Nada obstante a autora tenha instruído o seu pedido com vários relatórios médicos que comprovam as comorbidades que lhe afetam, esses não elidem por si, o laudo realizado pela Junta Médica em grau de recurso, que indeferiu o pedido sob o fundamento de que a autora não é considerada Pessoa com Deficiência, nos termos da Lei 4.317/2009, tendo concluído pela restrição permanente para trabalho em ortostatismo prolongado e em ambientes estressores como Pronto Socorro e Unidade de Terapia Intensiva, e que deverá ser analisada a carga laboral, com a possibilidade de redução de 50% a visitas/evolução de pacientes em enfermaria, tendo ainda sido agendado avaliação na Gerência de Readaptação Funcional para 20/04/2022 (ID 97762518). Verifica-se pois, pelo cargo de médica que exerce, a possibilidade de readaptação, com o apontamento de algumas restrições laborais em razão das comorbidades. Portanto, para a constatação do direito invocado, premente a inserção no mérito da demanda, com ampla instrução probatória. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência, à míngua dos requisitos legais [...].” Afirma ser portadora de doença grave, pois acometida por Síndrome de Ehlers Danlos e mastocistose. Em razão desse quadro de saúde, a Agravante requereu administrativamente o enquadramento dela como pessoa com deficiência (PCD) e redução da carga horária de trabalho, sem diminuição de vencimentos. Defende que, a despeito da limitação no enquadramento PCD previsto na Lei Distrital no 4.317/2009, a farta documentação apresentada pela Agravante deixa clara a condição crítica e frágil da saúde dela, além de evidenciar que o cumprimento integral da jornada pode provocar piora no quadro, a justificar a concessão da tutela liminar pleiteada. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja a Agravante reconhecida como pessoa com deficiência e, por conseguinte, determinada a redução da carga horária em no mínimo 50% (cinquenta por cento), sem diminuição do salário. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da leitura da r. decisão atacada, concluo que o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda e qualquer decisão judicial. Isso porque somente após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual será possível ao juízo de primeira instância concluir, com um grau razoável de certeza, sobre o enquadramento da enfermidade da Agravante à norma que trata da qualificação como pessoa com deficiência (Lei Distrital no 4.317/2009). Além desse aspecto, não se afigura o periculum in mora, podendo a Agravante aguardar o julgamento final do presente recurso, na medida em que os relatórios médicos coligidos aos autos não apontam a urgência da medida pleiteada, atestando, inclusive, que a Recorrente “tem evoluído com melhora clínica significativa” (ID 28365606). Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator